Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. TENRA IDADE. QUANTUM. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. PRESUNÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO REGISTRAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO.
1. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2. As necessidades dos filhos menores são presumidas, de modo que não se avulta exigível, em princípio, a produção robusta de provas.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Verificado que a capacidade contributiva do alimentante está comprovada e adequada ao percentual de alimentos fixado, inexiste substrato documental que ampare a pretensão de minoração da verba alimentar fixada na sentença.
5. Eventual elisão da paternidade biológica, por si só, não é capaz de macular o vínculo afetivo que pode ter se estabilizado há anos entre as partes, de forma que a obrigação alimentar atribuída ao pai registral deve ser preservada, sobretudo até que se possa aferir eventual formação de vínculo socioafetivo entre as partes. 5.1. Somente a sentença judicial teria o condão de afastar a presunção legal de paternidade consubstanciada no registro civil de nascimento. 5.2. Em demandas envolvendo menores - cujas necessidades são presumidas - deve o enfoque estar sempre voltado à proteção dos interesses da criança, os quais prevalecem sobre os demais. 5.3. Em que pese o ajuizamento de ação negatória de paternidade, há de prevalecer o registro de nascimento efetuado pelo mesmo como pai da menor, haja vista a presunção de validade dos registros públicos, devendo-se considerar a paternidade do recorrente até o julgamento do pedido de negatório, prevalecendo a obrigação de prestar alimentos.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.